Tribunal: TJMT
Processo: 1010939-68.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010939-68.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIL MAIRON RITTER PEREIRA - CPF: 008.268.151-11 (EMBARGANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (EMBARGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), GIL MAIRON RITTER PEREIRA - CPF: 008.268.151-11 (EMBARGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (EMBARGANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMBARGOS DA REQUERIDA: OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. ANÁLISE DA CULPA CONCORRENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DO AUTOR: OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §11o, DO CPC EM CASO DE PROVIMENTO DO RECURSO. OMISSÕES SANADAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA INTEGRAÇÃO DO JULGADO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, contra acórdão que deu parcial provimento a apelação cível, reconhecendo a culpa concorrente, fixando a responsabilidade de cada parte em 50% pelos danos materiais e morais decorrentes de acidente.

Os embargos do autor apontam omissões quanto a ausência de fixação do termo inicial de juros e correção monetária sobre a condenação e a necessidade de majoração de honorários.

Os embargos do réu sustentam omissão quanto à alegação de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade e ao reconhecimento da culpa concorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no julgado em relação aos seguintes pontos: (i) análise da preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (ii) apreciação da prova quanto à culpa concorrente das partes (iii) fixação do termo inicial de incidência de juros de mora e correção monetária sobre a condenação; (iv) obrigatoriedade de majoração de honorários advocatícios em sede recursal.

III. Razões de decidir

3. Verificada omissão quanto à preliminar de ausência de dialeticidade: peça recursal contém fundamentos de fato e direito suficientes à apreciação do recurso. Integração do julgado para afastar a preliminar.

4. A análise da culpa concorrente foi realizada pelo colegiado com base nos elementos probatórios dos autos, inexistindo vício a ser sanado.

7. Incabível a utilização dos embargos de declaração para reexaminar mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 e da jurisprudência consolidada.

5. Constatada omissão quanto à fixação do termo inicial dos juros e correção monetária, sendo necessário esclarecer que, para danos materiais: correção desde o prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); para danos morais: correção desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros desde o evento danoso.

6. Inexistência de omissão quanto à majoração dos honorários, por se tratar de recurso parcialmente provido, o que inviabiliza aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015, conforme Tema 1.059/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração do autor e réu parcialmente acolhidos, para integrar o julgado de acordo com a fundamentação expendida, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

“1. Deve ser conhecida a apelação que traz fundamentos mínimos de fato e de direito em face da sentença impugnada.” “2. A rediscussão do mérito da decisão é incabível em embargos de declaração. “3. A ausência de fixação expressa do termo inicial da incidência de juros e correção monetária em condenação por danos materiais e morais caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.” “4. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal só é cabível quando o recurso for integralmente desprovido, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 1.022, 85, §11; CC, arts. 398; STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20/03/2023. STJ, Tema 1.059. TJMT, N.U 1000391-74.2024.8.11.0046, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2025. TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público, j. 03/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, contra o acórdão de id. 288701856, que deu parcial provimento ao recurso do autor e julgar procedente ação de indenização por danos materiais e morais, interposta por Gil Mairon Ritter Pereira, em face de Via Brasil MT 246 Concessionaria de Rodovias S.A., reconhecendo a culpa concorrente, fixando a responsabilidade da concessionária em 50% e do autor em 50%, e condenando a ré ao pagamento de R$ 33.768,00 a título de danos materiais, e R$ 12.500,00 de danos morais.

Condenou as partes, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, de forma proporcional, arcando cada parte com 50%, sendo suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da justiça gratuita deferida.

O embargante Gil Mairon Ritter Pereira alega que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de especificar o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária, bem como quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Requereu, assim, o provimento dos Embargos para suprir tais omissões e integrar à fundamentação da decisão (Id. 290317894).

Já a embargante Via Brasil MT 246 Concessionaria de Rodovias S.A. sustenta que o acórdão deixou de analisar a alegação de inépcia da peça recursal, a qual teria suscitado em contrarrazões ao recurso de apelação. Alega ainda, que o acórdão não analisou o conjunto fático probatório, porque não há se falar em culpa concorrente. Diante disso, pugna pelo provimento dos Embargos para sanar a omissão apontada, bem como para atribuindo-lhes efeitos infringentes e negar conhecimento ou negar provimento à apelação (id. 290924861).

As partes apresentaram contrarrazões nos Ids. 292405372 e 292299850, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

1.

Embargos de Declaração da Requerida

A embargante Via Brasil MT 246 Concessionaria de Rodovias S.A., sustenta que o acórdão teria se omitido acerca da alegação de inépcia da peça recursal, a qual teria suscitado em contrarrazões ao recurso de apelação.

Verifica-se que, de fato, o acórdão embargado deixou de manifestar acerca da preliminar de deficiência de fundamentação do recurso, levantada pelo apelado ao argumento de que o apelante, ora embargado, não rebate o fundamento da sentença.

Assim, constato que o acórdão merece ser integrado para analisar o argumento apresentado pela embargante a esse respeito.

Com efeito, o recurso de apelação interposto pelo embargado, contém as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à sentença impugnada, além do que se verifica o interesse na reforma, portanto, não há se falar em inépcia da peça recursal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Já quanto à alegação de falha na análise do conjunto fático probatório, pois não haveria culpa concorrente, verifico que não há vício a ser sanado, porquanto o acórdão
analisou a questão da culpa concorrente e se manifestou sobre os elementos probatórios constantes nos autos.

A
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer omissões, não encontra guarida nos embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

2.

Embargos de Declaração do Autor

Conforme relatado, os Embargos de Declaração opostos por Gil Mairon Ritter Pereira buscam sanar omissão no acórdão embargado, especificamente quanto a fixação do termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária dos valores da condenação, bem como quanto à alegada obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios.

No caso, verifico que o acordão embargado, ao determinar o pagamento de indenização por danos materiais e morais, estabeleceu somente os valores, sem determinar a incidência de juros e correção monetária, e sem indicar o termo inicial, havendo omissão a ser sanada.

Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais e materiais é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ c/c art. 398 CC.

Por outro lado, a correção monetária sobre os danos morais incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e sobre os danos materiais incide desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Com relação à alegada omissão quanto ao dever de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, no caso, verifica-se que o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, reformando a sentença e invertendo os ônus sucumbenciais em seu favor. Não foi interposto recurso de apelação pela parte adversa, Via Brasil MT 246 Concessionária de Rodovias S.A.

Diante disso, não há se falar em majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Consoante o Tema 1.059 do STJ, firmou-se a tese de que:

“
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art.85,§11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art.85, §11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou

Dessa forma, não há omissão no julgado quanto à ausência de fixação de honorários recursais, porquanto a hipótese legal de majoração não se configura.

Nesse sentido, cito precedente deste Tribunal:

[...] SENTENÇA REFORMADA INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS INDEVIDA.

[...] Vencida a apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo. Incabível a majoração dos honorários na fase recursal em caso de provimento do apelo. (N.U 1000391-74.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração opostos por VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A., integrando o acórdão embargado com a
fundamentação
expendida, para afastar a preliminar de ausência de dialeticidade, sanando a omissão apontada, mas mantendo o resultado do julgamento.

Ainda
, ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração apostos por Gil Mairon Ritter Pereira, para sanar a omissão e integrar o julgado em relação ao termo inicial para atualização dos valores da condenação, estabelecendo: para a indenização por danos materiais, a incidência de correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros moratórios a partir do evento danoso; quanto à indenização por danos morais, correção monetária desde o arbitramento e juros moratórios a partir do evento danoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025